Tribunal: CARF
Processo: 11516.004862/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004862/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.460 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
PELEFILM COM. PELICULAS CONTROLE SOLAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS.
FUNDAMENTAÇÃO PARA LANÇAMENTO.
Havendo decisão judicial que autorize a transferência de informações bancárias
recebidas de governo estrangeiro para a fiscalização, tais documentos servem
de fundamentação para o lançamento.
OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS SEM CAUSA. ALEGAÇÃO
DE EQUÍVOCO POR PARTE DA AUTORIDADE FISCAL. APLICAÇÃO
DO ART. 281, II DO RIR/99 E NÃO DO ART. 674 do RIR/99
ENQUADRAMENTO LEGAL ADEQUADO. MANUTENÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO.
A presunção de omissão de receitas se dá com base no art. 674 do RIR/99 e
não no art. 281, II do RIR/99, o qual prevê infração relacionada a não
escrituração. Apesar de, no caso, não haver escrituração, o foco da fiscalização
se deu com base na análise do pagamento sem causa. Assim, adequado o Auto
de Infração lavrado, devendo o mesmo ser mantido.
PAGAMENTO SEM CAUSA. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. FRAUDE.
PRESUNÇÃO NÃO AFASTA POR SI SÓ A
QUALIFICAÇÃO.
PRESUNÇÃO SOBRE OMISSÃO DE RECEITAS, NÃO SOBRE OS
FATOS. QUALIFICAÇÃO CONSTATADA E MANTIDA.
A presunção de omissão de receitas se dá não identificado o beneficiário ou
não comprovada a operação ou sua causa e não sobre a realização do
pagamento. Constatado o pagamento, o qual foi efetuado por meio fraudulento,
esse tem como efeito a aplicação da qualificação prevista no art. 44, § 1o da Lei
9.430/96, quando não esclarecida sua causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, i) afastar as
preliminares suscitadas; ii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário para, ii.i) manter a
decisão recorrida e os lançamentos; ii.ii) manter a qualificação da multa de ofício no percentual
de 150%, vencida neste item a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que votou por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004862/2007-01
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

cancelar a qualificação da penalidade, reduzindo-a 75% e que demonstrou intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 367-393 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 07-12.668, da 3a Turma da DRJ/FNS (fls. 345-360), em sessão realizada na
data de 23 de maio de 2008, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fls. 325-339 e docs. anexos), de forma a manter o
crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ, às fls. 347-351.

Contra a empresa acima identificada foi lavrado o Auto de Infração
As f. 140/141, instruído com os demonstrativos As f. 138/139, e integrado pelo
Termo de Verificação Fiscal e de Encerramento de Fiscalização, às f. 142 a 154,
pelo qual se lhe exige o pagamento de R$ 58.629,57, a titulo de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF); R$ 45.947,99, a titulo de juros de mora
(calculados até 28/9/2007), e R$ 87.944,35, a titulo de multa de oficio
proporcional qualificada, de 150 %, pela constatação de pagamento a
beneficiário não identificado e/ou sem causa, como se descreve a seguir,
mediante transcrição de trechos do Termo de Verificação Fiscal já referido (f.
149 a 152):
[...]
Para a devida elucidação da matéria em pauta,
convém tecer, preambularmente, algumas considerações acerca das investigações
empreendidas na seara da "CPMI do Banestado" e
que culminaram na formalização da representação
contra o contribuinte ora fiscalizado.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

[...]
No âmbito do contribuinte ora sob fiscalização, que
figura nos registros de contas mantidas no banco
Lespan, releva destacar que em 16 de dezembro de
2003 o juiz da Suprema Corte [do estado de New
York],
Honorable
John
Cataldo,
expediu
o
documento denominado "Order to Disclose" visando
liberar à CPMI do Banestado e ao Ministério da
Justiça
provas
e
documentos
havidos
em
investigações e procedimentos do Grand Jury
conhecido como "International Money Laundering
by John Doe" (fls. 127 a 128).
Em 29 de abril de 2004, em decisão no Processo n2
2004.7000008267- 0, o Juízo da 22 Vara Criminal
Federal de Curitiba decretou a quebra do sigilo
bancário e autorizou o Ministério Público Federal a
utilizar documentos e mídias eletrônicas recebidas
da CAW do Banestado, que, por sua vez, os
receberam da Promotoria Distrital de Nova York No
item 26 da decisão, o Juízo autoriza, também, o
compartilhamento de todos os dados, dentre outros
órgãos, com a Receita Federal, para instruir as
atividades especificas (fls. 122 a 126).
[...]
No escopo da sua atuação a Equipe Especial
produziu a representação acostada as fls. 131 a 133,
dando conta que o contribuinte em questão
movimentou no exterior, em 12/11/2002, o valor de
US$ 30.655,00 dólares norte-americanos, por
intermédio da conta n2 6550845306, da Lespan
TBL, mantida na agência Charlotte, North Carolina
do Bank of America.
Mediante as análises iniciais empreendidas, a luz
dos livros e documentos exibidos em atendimento ao
Termo de Inicio de Fiscalização, não foi elucidada a
referida movimentação financeira. Neste cenário,
precisamente pelo item 3 da Intimação Fiscal n2 01,
de 08/08/07 (fls. 16 a 18), foi o contribuinte instado
a apresentar os documentos de lastro dessa
operação, no sentido de identificar a origem dos
recursos
movimentados,
a
causa
do
pagamento/remessa e o(s) beneficiário(s).
Em sua resposta, mediante o documento subscrito
acostado as fls. 19 a 20, o contribuinte informou que
não reconhecia como sendo sua tal movimentação.
A despeito dessa negação, solicitou prorrogação no
prazo, em virtude de estar realizando investigação
sobre a operação. Diante do pleito de mais prazo
assim formalizado, e por intermédio da Intimação
Fiscal n2 02, item 3 (fls. 62 a 64), concedemos prazo
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

adicional de 10 (dez) dias para o atendimento
conclusivo da solicitação em questão. Em 14 de
setembro de 2007, quando vencia o novo prazo,
adveio mais uma solicitação de prorrogação, desta
feita pelo documento acostado as fls. 72 a 73. No
seu bojo lavramos então o Termo de Concessão de
Prazo de fls. 80 a 81, que culminou na concessão de
prazo adicional de 15 (quinze) dias para o
atendimento da Intimação Fiscal n2 02, inclusive no
que concerne a matéria ora sob apreciação. Por
ocasião do vencimento deste novo prazo sobreveio
mais
uma
solicitação,
consoante
documento
subscrito de fls. 82, desta feita para que o
atendimento final fosse estendido para 19/10/2007.
Todavia, findo este prazo nada logrou ser
apresentado/disponibilizado acerca da matéria sob
análise.
Assim, a informação prestada pelo contribuinte
sobre a operação está adstrita ao que consignou no
documento de fls. 19 a 20, apresentado em resposta
a Intimação Fiscal n2 01, item 3, nos seguintes
termos: "Informamos que no ano de 2002, ocorreu
apenas uma importação no montante total de US$
9.794,50, com isso, não reconhecemos a quantia
movimentada junto ao Banco Banestado, conforme a
CPMI evidenciou."
Não obstante, tal afirmação não subsiste diante dos
fatos apurados. O conjunto de provas indiciárias
corrobora a efetividade da operação denunciada.
Os dados regularmente degravados dos arquivos
digitais das instituições bancárias, evidenciados nos
documentos de fls. 131 a 133, aliado a efetiva
movimentação de ativos financeiros à margem da
escrituração, conforme demonstrado no subitem
"2.1 — Omissão de Receita — Depósitos Bancários
Não Comprovados", cuja destinação não logrou ser
comprovada, infirmam a resposta do contribuinte,
conferindo fidedignidade aos dados levantados a
partir da "CPMI do Banestado", que já gozam de fé
pública, considerando que foram produzidos no
âmbito
de
processo
judicial.
Além
dessas
circunstâncias há de se destacar, ainda como
elemento de convicção, o fato de que o fiscalizado
efetivamente opera no comércio exterior, como
importador de produtos/mercadorias do seu ramo
de atividade económica. Importa mercadorias da
Korea, pais destinatário dos recursos em pauta.
Aliás, nem ao menos a transação amparada em
documento regular de importação, como a referida
pelo contribuinte em sua resposta, está refletida em
sua escrituração, no que concerne a remessa dos
recursos. Mesmo tendo sido instado a comprovar a
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

liquidação/pagamento da operação, mediante a
Intimação Fiscal n2 02, item 4, o contribuinte não se
dignou a fazê-lo.
Neste cenário depreende-se como verdadeira a
movimentação no exterior imputada ao contribuinte
sob fiscalização, realizada a margem do sistema
oficial, uma vez que os assentos exibidos no curso
da investigação não comprovaram a remessa/saída
regular dos recursos, a causa do pagamento e nem
seu(s) beneficiário(s).
Tais
circunstâncias
configuram
infração
a
legislação tributária federal, ensejando implicações
pecuniárias, notadamente no que concerne ao
imposto de renda na fonte. Na forma do art. 674 do
RIR/99, que tem por base o artigo 61 da Lei n2
8.981/95, o pagamento efetuado a beneficiário não
identificado, bem como o pagamento efetuado ou
recurso entregue sem comprovação da operação ou
a sua causa, se sujeita a incidência do imposto de
renda, exclusivamente na fonte, a alíquota de trinta
e cinco por cento. [...]
[...]
No âmbito dos consectários legais aplicados,
registre-se que, diante do evidente intuito de fraude
caracterizado, é de se aplicar a qualificação da
multa. A sua aplicação está prevista no artigo 44,
inciso II, da Lei n2 9.430/96, e que tem como
pressuposto para sua aplicação a existência de
"evidente intuito defraude, definido nos artigos 71,
72 e 73 da Lei n2 4.502, de 30 de novembro de
1964".
Os fatos levantados no procedimento fiscal
conduzem para a conclusão indubitável de que o
dolo esteve presente na conduta adotada pelo
contribuinte, onde mediante prática reiterada e
sistematizada deixou de escriturar fatos da sua
atividade, com o fito fundamental de ludibriar a
Administração Tributária, circunstâncias que não
deixam dúvidas quanto a voluntariedade da
conduta. Não bastasse isso, utilizando-se de
verdadeiro sistema bancário paralelo, remeteu
divisas para o exterior a revelia do sistema oficial.
Por fim, ainda na seara da matéria em pauta,
convém registrar que os fatos levantados também
configuram, em tese, infração de omissão de receita.
Todavia,
infração
dessa
natureza
já
foi
caracterizada por outra via, precisamente por
créditos em conta corrente bancária cuja origem
não foi comprovada, consoante circunstâncias
fáticas declinadas no subitem "2.1 — Omissão de
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

Receita — Depósitos Bancários Não Comprovados".
Assim, a matéria apurada e tributada por esta
presunção legal abrange a omissão que exsurge dos
fatos ora analisados. Por essa razão o lançamento
sobre os ativos movimentados no exterior se
restringe ao imposto de renda na fonte.
O Termo de Verificação Fiscal referido é comum ao presente e
também ao processo no 11516.004860/2007-11, que tratou das infrações
relativas ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — Simples; assim, em cada
um dos relatórios e votos proferidos no presente julgamento, em relação as
matérias tratadas no procedimento fiscal, as referências se restringem as partes
nominalmente citadas.
Foi lavrada representação fiscal para fins penais, nos termos da
Portaria SRF n 2 326, de 15 de março de 2005, nos autos n 2
11516.004863/2007-47.
Inconformada, a pessoa jurídica interpôs a impugnação de f. 162 a
169, em que argúi preliminar de ilegitimidade passiva, como segue, com
destaques:
[...]
Ora, muito embora os documentos acostados aos
autos, decorrentes de processos judiciais, inclusive
com farta documentação em inglês, sem a devida
tradução juramentada, impressionem, o fato é que, a
prova da acusação realizada — pagamento
realizado no exterior — são apenas documentos
emitidos pela própria Receita Federal do Brasil,
exatamente quem faz acusação.
O Impugnante reitera que jamais realizou a
operação em questão, e a desconhece por completo.
De tal sorte que, sobre a mesma não tem como
pronunciar-se.
Mesmo após negar sua participação na operação financeira de
remessa de divisas ao exterior, detectada pela CPMI, pelo Departamento de
Policia Federal e pela Justiça Federal - da maneira categórica acima
demonstrada -, a impugnante se estende em argumentação jurídica sobre a
impropriedade técnica do enquadramento legal da infração que lhe é imputada
no Auto de Infração impugnado, e impugna especificamente a multa de oficio
qualificada, de 150 %.
Assegura que a aplicação do disposto no art. 61 da Lei n 2 8.981,
de 1995, "[...] é restrita a pessoas jurídicas em fase pré-operacional, quando não
são geradas receitas, custos e despesas." (f. 164).
E prossegue:
A própria exposição de motivos que acompanhou o
encaminhamento da Medida Provisória n2 812/94,
transformada na Lei n2 8.981/95 externa destinar-se
o artigo 61 a empreendimentos pré-operacionais em
regiões incentivadas (SUDENE e SUDAM, nas
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

quais
os
desvios de recursos
originalmente
destinados a projetos industriais não poderiam ser
tributados por carência de disposição legal
especifica que ancorasse essa exigência.
Acresce
observar
que
tais
empreendimentos
incentivados, pela necessidade de controle de seus
desembolsos, obrigam as pessoas jurídicas a
manterem escrituração contábil na fase pré-
operacional, de implantação do projeto. Dai,
eventualmente se computarem desembolsos não
ligados, direta ou indiretamente, ao projeto
incentivado. Os desvios de recursos incentivados
nas áreas da SUDENE e da SUDAM, largamente
veiculados na mídia, geradores inclusive de CPIs,
comprovaram e justificaram a inserção do artigo 61
na Lei n2 8.981/95, conversão em lei da Medida
Provisória no 812/94.
Portanto, dado o objetivo, abrangência e limitação
do artigo da Lei n2 8.981/95 em confronto com os
demais dispositivos legais aplicáveis ao imposto de
renda, por sem dúvidas, o fundamento legal da
autuação ora contestada não se aplica ao
contribuinte. Ainda que este, de oficio, tenha seus
resultados
contábeis/fiscais
transformados
em
resultados arbitrados.
Alega mais, a contribuinte, ser indevida a multa "agravada" de
150%, eis que a autoridade fiscal "[...] não se esforçou em produzir um único
elemento de prova tendente a caracterizar o evidente intuito de fraude imputado
ao impugnante, única condição prevista em Lei para autorizar a exacerbação da
penalidade, [...]" (f. 165).
À f. 166, talvez em razão do lançamento processado nos autos no
11516.004860/2007-11, em que houve aplicação de presunção de omissão de
receitas, diz a peticionária, sem relação com o caso que aqui se aprecia:
No presente caso, em verdade, a exasperação da
penalidade foi aplicada através de artificio fiscal
totalmente repudiado pelo ordenamento jurídico
pátrio, qual seja, presunção da prática de dolo ou
simulação em autuação formulada com base em
presunção legal de omissão de receitas, respaldada
unicamente em alegada falta de comprovação de
origem de depósitos.
Alega a impugnante, também, A. f. 169, ser indevido o
agravamento da multa por falta de atendimento de intimações, pois não poderia
fornecer informações sobre fato que desconhece. Ressalte-se, neste passo, que
tal agravamento não foi feito, pois a única multa lançada o foi no porcentual
de 150 % (o agravamento a teria elevado para 225 %).

Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 1.056).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ILEGITIMIDADE PASSIVA NEGADA. REMESSA DE RECURSOS FINANCEIROS
AO EXTERIOR. PROVA CONSTANTE EM ARQUIVOS DIGITAIS ENVIADOS
AO BRASIL POR AUTORIDADE JUDICIAL DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA.
As informações constantes em arquivos digitais e outros documentos, legalmente
enviados ao Brasil pela Promotoria Distrital do Condado de Nova Iorque (District
Attorney of the County of New York), com autorização da Suprema Corte do Estado de
Nova Iorque (Supreme Court of the State of New York), Estados Unidos da América,
objeto de investigação pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco
do Estado do Parana S.A. (Banestado), e de representação da Equipe Especial de
Fiscalização da Secretaria da Receita Federal (Portaria SRF n2 463, de 2004), não-
infirmadas pelo sujeito passivo - que apenas apresentou negação geral -, provam que o
sujeito passivo, aqui identificado, efetuou em 12 de novembro de 2002, remessa ao
exterior de recursos não-contabilizados, sem causa comprovada, por meio de "um
verdadeiro sistema financeiro paralelo à margem do sistema oficial", como definido em
despacho judicial juntado aos autos.
FALTA DE TRADUÇÃO PARA 0 VERNÁCULO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Não é razoável negar eficácia de prova e, assim, não configura nulidade do processo, a
falta de tradução para o vernáculo de documentos oficiais repassados à autoridade fiscal
pela autoridade judicial, mediante despacho cuja validade não é contestada pelo sujeito
passivo, que demonstra pleno conhecimento de seu conteúdo e reduz sua impugnação à
negação geral, mediante invocação de ilegitimidade passiva quanto acusação de remessa
de recursos financeiros não-contabilizados ao exterior do país, por meio de sistema
bancário paralelo ao oficial.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Perfeitamente imputada e comprovada por meio da documentação que instrui o
processo, a conduta consistente na participação em esquema de remessa de recursos
financeiros ao exterior à revelia do controle do sistema financeiro nacional pelo Banco
Central do Brasil, mediante a utilização de contas bancárias de terceiros, denota o
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
A multa qualificada deve ser aplicada não apenas quando o procedimento fraudulento
adotado pelo contribuinte vise a impedir o conhecimento direto do fato jurídico
tributário, mas também o conhecimento indireto, por meio das presunções: legais ;
criando óbices ao conhecimento do fato indiciário. A adoção da interposição de pessoas
na remessa de recursos ao/e do exterior, visou justamente a obstar o conhecimento pela
Administração Tributária da existência e da utilização desses recursos pela Impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002
PAGAMENTO SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. Não tendo
o sujeito passivo comprovado a causa de remessa ao exterior de recursos financeiros
não-contabilizados, sobre seu valor incide o Imposto de Renda Retido na Fonte,
exclusivamente, à alíquota de 35 % (trinta e cinco por cento).
Lançamento Procedente
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que houve autorização judicial para
compartilhamento e utilização de informações recebidas de autoridade públicas norte-
americanas. Não sendo possível ser negada a qualidade das provas, especialmente pela simples
negativa geral. Ressaltou ainda a DRJ que a Autoridade fiscal não conseguiu obter qualquer
informação pertinente à remessa do valor. Além da negativa e de documentos sem a devida
tradução para o vernáculo, a Requerente não apresentou outro argumento contra o lançamento,
salvo quanto à multa de ofício e a intenção do legislador quanto à legislação. A saída de recursos
não foi contabilizada, o que contradiz a argumentação da Impugnante. Verificada a ocorrência do
fato gerador, deve haver o lançamento.
5. A tradução juramentada dos termos técnicos dos comprovantes de envio dos
valores para o exterior não se mostra indispensável, pois são siglas conhecidas para termos
bancários. Ademais o juízo da 2a Vara Criminal Federal de Curitiba autorizou a utilização dos
documentos.
6. Quanto à argumentação sobre a falta de elementos de prova que justificariam
a aplicação da multa de ofício qualificada, a DRJ identificou que a conduta infracional qualifica
a multa. Inclusive porque houve participação em todo um sistema que possuía o objetivo de
burlar a fiscalização e regular cumprimento de obrigações. Sobre o agravamento das multas, não
houve tal situação no presente caso. Elas foram apenas qualificadas.
7. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fls. 347-348):
Acordam os membros da 3' Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em REJEITAR A PRELIMINAR de negação geral e, no mérito, em JULGAR
PROCEDENTE 0 LANÇAMENTO, mantida a multa de oficio de 150 %, nos termos do
relatório e voto do relator.
Encaminhe-se A repartição de origem para que intime o contribuinte a pagar a
exigência fiscal, no prazo de trinta dias da ciência deste acórdão, sendo-lhe facultado, no
mesmo prazo, interpor recurso ao PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA, nos termos do 33 do Decreto n.° 70.235, de 6 de março
de 1972.

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) a autorização judicial seria referente a
três instituições financeiras, nas quais a Receita não apontou nenhum valor, o que já seria
suficiente para o cancelamento do lançamento; b) Foram identificados ainda dois possíveis
responsáveis pela movimentação financeira, sendo que um se trata da Requerente e o outro seria
indicado pelo CPF de Ricardo Isaias Mazza. A Receita não faz nenhuma referência a esse
Contribuinte, mas deve ter lançado duas vezes, uma vez contra a Contribuinte, outra contra o Sr.
Mazza. Não se constatou a ocorrência de nenhum fato gerador, portanto, não deveria haver
lançamento. Não houve esclarecimento sobre questões nucleares. Se foi realizada movimentação
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

financeira no Bank of America, por que foi anexada aos autos ordem judicial que versa sobre três
outras instituições. Quem foi o identificado como responsável pela operação? Por esses motivos
deve ser declarado nulo o lançamento, especialmente pela eleição equivocada do sujeito passivo.
Junta jurisprudência; Mérito c) o enquadramento legal não se adequa aos fatos narrados no
relatório fiscal, pois houve identificação do beneficiário. Além dos mais, o pagamento não foi
efetuado pela Recorrente, portanto, não há como alguém que não fez o pagamento apontar a sua
causa. A falta de escrituração configura a presunção de omissão de receitas, prevista no art. 281,
II do RIR/99. Não sendo o caso alegado pela Fiscalização; d) presunção de omissão afasta por si
só a existência de dolo, o que afastaria a qualificação. Aponta a Súmula no 14 do CARF. Ao
final, requer o acolhimento do Recurso para reformar a decisão de primeiro grau, de forma que o
AI seja cancelado.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 366 – 10/06/08), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 367 – 01/07/08), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Autorização judicial e responsabilidade pela movimentação
13. A Recorrente alega que a autorização judicial para a utilização de
documentação recebida do exterior indicaria três instituições financeiras, sendo que a
documentação utilizada pela Receita não apontou nenhum valor. Ademais, teriam sido
identificados dois possíveis responsáveis pela movimentação financeira, sendo que um se trata
da Requerente e o outro seria indicado pelo CPF de Ricardo Isaias Mazza. Afirma que a Receita
não fez nenhuma referência a esse Contribuinte, mas deve ter lançado duas vezes, uma vez
contra a Contribuinte, outra contra o Sr. Mazza. Aduz também que não houve esclarecimentos
sobre questões nucleares. Se foi realizada movimentação financeira no Bank of America, porque
foi anexada aos autos ordem judicial que versa sobre três outras instituições. Quem foi o
identificado como responsável pela operação? Por esses motivos deveria o lançamento ser
declarado nulo, especialmente pela eleição equivocada do sujeito passivo.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

14. Sobre a utilização da documentação proveniente do exterior, bem como sua
autorização judicial, percebe-se que a decisão de fls. 245-253 autoriza a quebra de sigilo
bancário de contas também do Lespan S/A. Colaciona-se abaixo o texto de fl. 251.

15. Com base na documentação enviada do exterior, sobre a qual foi autorizada a
quebra de sigilo, bem como o repasse às autoridades brasileiras, pelo judiciário, identifica-se, às
fls. 263, 265 e 267, que o valor foi enviado para o exterior por meio do LespanTBL por remessa
do Requerente.

16. A documentação comprova que a fundamentação de que outras três
instituições financeiras teriam sido objeto de quebra de sigilo, cujos saldos seriam zero, não
procede. Como se viu, o lançamento teve por base o valor indicado na documentação, referente à
Lespan, cuja quebra foi autorizada pelo Poder Judiciário. Por conseguinte, o lançamento foi feito
de acordo com a legislação.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

17. Sobre a alegação de que a Fiscalização não teria expressado nada sobre o Sr.
Mazza, bem como teriam sido efetuados dois lançamentos, a discussão se limita a questões
relacionadas com a Recorrente e não com pessoa física que não seja parte no presente processo.
Quanto ao lançamento, trata-se de ilação da Requerente afirmar que teria havido dois
lançamentos. Não há comprovação de que o lançamento teria sido duplicado. Assim, são
improcedentes as afirmações da Contribuinte.

MÉRITO
V. Enquadramento legal
18. A Contribuinte afirma que o enquadramento legal não se adequaria aos fatos
narrados no relatório fiscal, pois teria havido a identificação do beneficiário. Além do mais, o
pagamento não teria sido efetuado pela Recorrente, portanto, não há como alguém que não fez o
pagamento apontar a sua causa. A falta de escrituração configuraria a presunção de omissão de
receitas, prevista no art. 281, II do RIR/99, não sendo o caso de aplicação do art. 674 do RIR/99.
19. De acordo com a legislação, os pagamentos a beneficiários não identificados
ou quando não for comprovada a operação ou sua causa, deve haver a retenção na fonte do
imposto sobre a renda no montante de trinta e cinco por cento. Tal previsão estava no art. 674 do
RIR/99, cuja aplicação se dá ao tempo dos fatos.
20. Independente de ter sido identificado o beneficiário do pagamento, a causa
não o foi, ou seja, mesmo após questionamento junto à Recorrente sobre o motivo do pagamento,
a mesma silenciou, limitando-se a afirmar que não teria feito o pagamento, mesmo com a sua
identificação clara na documentação bancária.
21. Tendo em vista que o Auto de Infração se fundamentou não apenas na
identificação do beneficiário, mas também a causa da operação (fl. 283, abaixo), é improcedente
a alegação da Recorrente.

22. O enquadramento legal também está correto, uma vez que o art. 281 do
RIR/99 trata da omissão no registro de receita, o que não era o enfoque da fiscalização, mas sim
do fundamento ou esclarecimento do depósito feito no exterior, o qual se enquadra no art. 674 do
RIR/99. Assim, correto o lançamento efetuado pela Autoridade fiscal.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

VI. Qualificação da multa
23. Nos argumentos recursais, a Contribuinte afirma que a presunção de omissão
afastaria por si só a existência de dolo, uma vez que se trata de presunção. Portanto, a
qualificação não se justificaria. Aponta também a Súmula no 14 do CARF.
24. Não merecem prosperar os argumentos da Requerente. A presunção de
omissão de receitas se dá sobre a falta de identificação do beneficiário ou sem causa da operação
e não sobre os pagamentos efetuados. Ou seja, a presunção não recai sobre os pagamentos
efetuados, os quais devem ser comprovados, o que houve no presente caso. Comprovado ainda
que não houve justificação sobre a operação. Com base nesse raciocínio não há como a
presunção de omissão de receitas excluir automaticamente a existência de dolo. Sendo o ato da
Contribuinte caracterizado como fraudulento, nos termos do art. 72 da Lei 4.502/64, deve ser
aplicada a qualificação do art. 44, § 1o da Lei 9.430/96. Conforme se extrai dos Autos, a
Contribuinte se utilizou de “um verdadeiro sistema financeiro paralelo à margem do sistema
oficial”, utilizando os mesmos termos da decisão judicial que autorizou a utilização das provas
(fl. 249). Com base na sistemática e na análise das provas, conclui-se que a conduta se enquadra
como fraudulenta, devendo a multa qualificada ser mantida.
25. Sobre a Súmula no 14 do CARF, não houve mera apuração de omissão de
receitas, mas sim comprovação de atuação intencional no sentido de impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador. Novamente se percebe adequação do lançamento com a legislação.
26. Por fim, a Recorrente mencionou algumas vezes em seu Recurso sobre a
multa agravada. Entende-se que a defesa se referia à multa qualificada, uma vez que não houve
agravamento, mas somente qualificação no caso em questão.

VII. Conclusão
27. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de superadas as preliminares, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a
manter a decisão da DRJ e consequentemente o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

Declaração de Voto
Declaração de voto: Junia Roberta Gouveia Sampaio

O artigo 61 ora analisado, prescreve o dever da fonte declarar individualmente
para quem pagou, sob pena de, se assim não fizer, ela ser responsabilizada pela retenção do IR
incidente sobre os pagamentos.
Trata-se, portanto, de presunção legal cuja consequência é o lançamento na fonte
pagadora do imposto que deveria ter sido recolhido pelo beneficiário do pagamento. Trata-se de
norma de responsabilidade tributária.
É, na verdade, o fato de não informar para quem pagou, e não a que título que
pagou, a materialidade da responsabilidade tributária pela retenção do IR-Fonte.
No caso concreto, a fiscalização demonstrou que as partes, simulando contrato de
prestação de serviço dissimularam pagamentos para destinatários que não foram especificados, razão
pela qual corretamente exigiu o IR-Fonte da empresa pagadora.
Todavia, a controvérsia consiste no fato dessa cobrança de IR-Fonte ensejar ou
não a multa qualificada e nesse ponto, entendo corretas as ponderações do Conselheiro LUIZ
HENRIQUE MAROTTI TOSELLI, redator do voto vencedor do Acórdão 1201-002.975:

Segundo penso, dentro dessa sistemática de tributação por responsabilidade tributária, a
qualificação da multa é incabível, pois a conduta de não declarar (ou deixar de
informar) o beneficiário já encontra-se tipificada no inciso I, do artigo 44, da Lei n.
9.430/96, in verbis:
Art. 44. - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (grifamos).
Percebe-se, a partir desse dispositivo legal, que o não pagamento de tributo, assim como
a falta ou inexatidão de declaração, são condutas típicas que ensejam a multa de ofício
ao patamar de 75%, e não de 150%.
Isso significa dizer que, considerando que o IR-Fonte é devido por quem paga, por não
declarar para quem pagou, aplicável a multa de ofício de 75%.
Mas, não é só.
A conduta omissiva que dá azo à tributação na fonte (qual seja, a de não declarar o
beneficiário do pagamento) tem por finalidade impedir que os tributos incidentes sobre
a renda ocultada sejam sonegados pelo titular dos recursos.
Assim, se a pessoa jurídica que efetua o pagamento não declara o destinatário da renda,
impedindo, com isso, que o fisco audite a regularidade do titular da renda, ela acaba
sendo imputada como sujeito passivo por responsabilidade, como medida de
transparência e combate à evasão fiscal.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004862/2007-01

Diferentemente ocorrem com as hipóteses de qualificação de multa, as quais, como se
sabe, têm por materialidade a sonegação, fraude ou conluio por parte do sujeito passivo
que busca esconder os fatos ou impedir o conhecimento do fato gerador.
Aqui, pelo contrário, foi justamente o ato da fiscalização ter identificado os pagamentos,
somado à falta de identificação dos beneficiários, o que ensejou a cobrança do IR-Fonte
sob a alíquota máxima prevista na legislação de regência.
Feitas essas considerações, resta incabível a qualificação da multa na cobrança de IR-
Fonte previsto no artigo 61, da Lei n° 8.981/95.

Diante do exposto, entendo que o percentual da multa, na hipótese dos autos, deve
ser reduzido para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 433
DF CARF MF
Original